Tribunal: TJBA
Processo: 8020916-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020916-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BOULHOSA GONZALEZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO ROCHA BOULHOSA GONZALEZ

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO, DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA EM FRENTE A IMÓVEL PARTICULAR. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES EFETUADA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA PARA REFORMA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela concessionária OI S.A., sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A, contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível (ID 84628275 e 82498589) que, ao dar parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo particular, reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando à concessionária a retirada, remoção ou realocação do armário de telefonia em local que não obstrua o acesso e a visibilidade do imóvel da parte recorrida, sob cominação de astreintes, além de inverter os ônus sucumbenciais, mas mantendo a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão por falhar em examinar e debater a fundo a tese defensiva da supremacia do interesse público, a obrigatoriedade da continuidade do serviço essencial de telecomunicações e a suposta caracterização de servidão administrativa, conforme previsto nos artigos 3º, VII, e 100 da Lei 9.472/97 e nos artigos 6º, § 1º, e 29 da Lei 8.987/95, conforme alegado pela Embargante com fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O Acórdão, de forma clara e exaustiva, procedeu à análise da tese de prevalência do interesse público e da servidão administrativa, abordando explicitamente o conflito entre o interesse coletivo na continuidade do serviço de telecomunicações e o direito individual de propriedade do particular.

IV. Dispositivo e tese
de julgamento: A instalação de equipamento de telefonia em frente ao imóvel que compromete seu acesso e visibilidade caracteriza limitação indevida ao direito de propriedade. A prestação de serviço público em logradouro não autoriza restrições desproporcionais ao uso regular da propriedade privada, devendo observar a razoabilidade e a função social do bem. Não há omissão no acórdão que, ao determinar a retirada do equipamento, examinou expressamente a relação entre o direito privado e o regime de servidão administrativa, afastando a alegação da concessionária com base na desproporcionalidade da medida, sendo os aclaratórios via imprópria para a rediscussão do mérito.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020916-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante ANTONIO BOULHOSA GONZALEZ e como embargada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 9 de Junho de 2025.